Tribunal: TJBA
Processo: 0537966-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537966-58.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Lucas Franklin da Hora Bastos e outros (5) Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO registrado(a) civilmente como JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, GERSON SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como GERSON SANTOS PEREIRA, JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE, FRANCIS SANTOS VIEIRA JAMBEIRO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. SEQUESTRO QUALIFICADO. TORTURA. NULIDADE DA SENTENÇA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DOS APELOS. I. Caso em exame Cuida-se de recursos de apelação interpostos por LUCAS FRANKLIN DA HORA BASTOS, ROSIL JOSÉ DE SOUZA, ALBERTO PINHEIRO DOS SANTOS, RAFAEL LUIS ALMEIDA BATISTA, RAIMUNDO NONATO FREITAS DA SILVA e MAGNO SANTOS MOREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador/BA. A referida sentença julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes por infração aos artigos 225, § 2º, e 242, § 2º, ambos do Código Penal Militar, bem como pelo artigo 1º da Lei nº 9.455/97. Os recursos buscaram a anulação da sentença por nulidades processuais, a absolvição dos acusados, a desclassificação das condutas, a substituição da continuidade delitiva pelo concurso material, a aplicação de penas restritivas de direitos, o sursis e a readequação da dosimetria da pena. II. Questão em discussão As questões controvertidas sob julgamento envolvem, preliminarmente, a arguição de nulidade da sentença por alegada ofensa ao princípio da congruência e por afronta ao artigo 437, "a", do Código de Processo Penal Militar, bem como a inépcia da denúncia. No mérito, discute-se a materialidade e autoria delitivas, o pleito de absolvição dos acusados, a possibilidade de desclassificação do crime de tortura para lesão corporal, a aplicação do princípio da consunção, a configuração de concurso material em detrimento de continuidade delitiva, e, finalmente, a adequação da dosimetria das penas aplicadas, incluindo a concessão de benefícios como o sursis ou a substituição por penas restritivas de direitos, e o afastamento de agravantes e majorantes. III. Razões de decidir As preliminares suscitadas pelos apelantes não encontram respaldo jurídico para prosperar. A alegação de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da congruência é afastada pela correta aplicação da emendatio libelli pelo magistrado de primeiro grau. O artigo 383 do Código de Processo Penal permite ao juiz atribuir nova definição jurídica aos fatos descritos na denúncia, sem modificá-los, o que não configura violação ao referido princípio, visto que o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação legal a eles inicialmente atribuída. A narrativa fática constante da denúncia foi suficientemente detalhada, garantindo o pleno exercício da ampla defesa aos acusados. Do mesmo modo, a arguição de inépcia da denúncia é desprovida de fundamento, haja vista que a superveniência de uma sentença penal condenatória, proferida após a devida instrução processual, torna preclusas tais alegações. O exercício do contraditório e da ampla defesa foi integralmente assegurado durante toda a tramitação do processo criminal, consolidando a validade da imputação penal. No mérito, a robustez do conjunto probatório é incontestável, demonstrando a materialidade e a autoria dos delitos imputados. As provas coligidas, incluindo o detalhado depoimento da vítima, as imagens de câmeras de segurança que corroboram a narrativa fática, os documentos bancários que evidenciam as transações ilícitas, os reconhecimentos pessoais e o laudo pericial que atesta as lesões decorrentes dos choques elétricos, são uníssonas e harmônicas. Tais elementos de prova demonstram, de forma inequívoca, a abordagem ilegal, a privação de liberdade da vítima, a tortura com o objetivo de obtenção de senhas bancárias, os saques e transferências de valores, a divisão do produto do crime entre os agentes públicos, e o subsequente roubo na residência da vítima. A tentativa da defesa de desqualificar a vítima ou de atribuir legalidade às condutas foi veementemente rechaçada pelas provas. A pretensão de desclassificação do crime de tortura, previsto no artigo 1º da Lei nº 9.455/97, para o delito de lesão corporal, tipificado no artigo 209 do Código Penal Militar, não se sustenta. As agressões, notadamente os choques elétricos, não se caracterizaram como mero excesso, mas sim como meio deliberado e cruel para constranger a vítima a revelar informações bancárias, configurando a finalidade específica do crime de tortura. A inafastável conexão finalística entre a violência empregada e a obtenção da vantagem econômica impede qualquer desclassificação ou a aplicação do princípio da consunção, que pressuporia a absorção do crime-meio pelo crime-fim, o que não ocorre na presente hipótese dada a extrema gravidade e autonomia das condutas de tortura e roubo. Igualmente, a tese de substituição do concurso material pela continuidade delitiva carece de amparo. Os crimes de sequestro, tortura e roubo foram praticados com desígnios autônomos e execuções fracionadas no tempo e no espaço, consubstanciando delitos distintos que não se inserem na sistemática da continuidade delitiva. O reconhecimento do concurso material foi, portanto, acertado, refletindo a multiplicidade de condutas criminosas e o dolo independente para cada uma delas. Por fim, as insurgências relativas à dosimetria da pena, bem como os pleitos subsidiários de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concessão de sursis, afastamento de agravantes e majorantes, ou redução da pena de multa, foram devidamente analisadas e corretamente rechaçadas na instância primeva. A sentença condenatória observou a legislação aplicável e as peculiaridades do caso concreto, sopesando a gravidade incomum das condutas perpetradas pelos apelantes, que, na condição de agentes estatais e valendo-se da estrutura policial, cometeram crimes gravíssimos. A reprimenda imposta se mostra proporcional, justa e necessária à prevenção e repressão dos delitos, sem que se vislumbre qualquer excesso ou ilegalidade que justifique sua revisão. IV. Dispositivo e tese Ante o exposto, rejeitam-se as preliminares arguidas e nega-se provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada em primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A aplicação da emendatio libelli, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, não configura nulidade processual por ofensa ao princípio da congruência quando a nova definição jurídica não implica modificação da base fática da imputação, da qual o réu se defendeu. 2. A superveniência de sentença penal condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o exercício da ampla defesa e do contraditório foi assegurado durante a instrução criminal. 3. O crime de tortura, previsto no artigo 1º da Lei nº 9.455/97, não se confunde com lesão corporal, tipificado no artigo 209 do Código Penal Militar, quando a violência empregada possui a finalidade específica de obter informação ou confissão, constituindo meio cruel e autônomo em relação a outros delitos. 4. A prática de múltiplos crimes, como sequestro, tortura e roubo, com desígnios autônomos e execuções fracionadas, caracteriza concurso material de delitos, e não continuidade delitiva. 5. A dosimetria da pena deve refletir a gravidade concreta das condutas, especialmente quando perpetradas por agentes públicos em abuso de suas funções, sendo proporcionais as reprimendas que consideram tais circunstâncias." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0537966-58.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante Lucas Franklin da Hora Bastos e outros (5) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em conhecer dos recursos, para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO às apelações, nos termos do voto do Relator.